Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 193 DO código civil. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. RECONHECIMENTO. DECOTE INSIGNIFICANTE DA COBRANÇA. MÉRITO. DESCONTOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ANULAÇÃO JUDICIAL DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. EFEITOS EX TUNC. DIFERENÇAS ENTRE O VALOR COBRADO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS E O MONTANTE DEVIDO SEM A INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA. CABIMENTO. incidência de multa moratória . cabimento.

1. De acordo com o artigo 193 do Código Civil, “A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”.

2. Nos termos do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu deduzir novas alegações, após o oferecimento de contestação, quando “por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

3. Em se tratando de Ação de Cobrança de taxas condominiais, deve ser considerada prescrita a pretensão relativa às parcelas com vencimento em data anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda (artigo 206, inciso I, § 5o do Código Civil).

4. A declaração judicial de nulidade de convenção de condomínio, em virtude de inobservância do quórum mínimo, produz efeitos ex tunc, o que torna inaplicável a incidência de descontos nas contribuições condominiais nela previstos.

5. Constatado que, em decorrência de desconto previsto em convenção condominial declarada nula judicialmente, houve pagamento a menor do valor das taxas condominiais, deve ser assegurado ao condomínio a cobrança das diferenças apuradas.

6. Caracterizada a mora do condômino quanto ao pagamento das contribuições condominiais, mostra-se cabível a incidência de juros moratórios e de multa de até dois por cento sobre o débito, na forma prevista no artigo 1.336, §1o, do Código Civil.

7. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e provida. Apelação Cível conhecida pelo réu conhecida e parcialmente provida.